Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707599-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA MARIA OLIVEIRA CARVALHO, FABIA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, EVERTON ANGELO DIAS, NEYLLON ANGELO DIAS RECORRIDO: DORIVAL JOSUE DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. § 2o DO ART. 833 DO CPC. PAGAMENTO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – Correspondendo o débito exequendo, em sua maior parte, à condenação da reparação material estipulada em forma de pensão à viúva e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, enquadrando-se como “prestação alimentícia” (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil), mantém-se a decisão agravada na parte em que deferido o pedido de penhora para pagamento da pensão mensal devida aos Recorridos. 2 – Relativamente ao pagamento dos honorários advocatícios, entendo que a decisão ora agravada está equivocada, merecendo reforma no ponto em que permitiu constrição de aposentadoria para pagamento dessa parcela da condenação. Deveras, todos os valores auferidos com a medida devem reverter tão somente pagamento da parcela do débito que se refere ao pensionamento dos Agravados, uma vez que os honorários não podem ser entendidos como a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, razão pela qual assevera ser possível a penhora de verbas remuneratórias para conferir efetividade do pagamento dos sobreditos honorários. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012